Tribunal: STF
Processo: HC 226381
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-02
Data de publicação: 2023-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental na Cautelar Inominada Criminal 81/DF, submetido à relatoria do Ministro FRANCISCO FALCÃO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça decretou em desfavor do paciente, investigado no bojo da denominada “Operação Lama Asfáltica”, as seguintes medidas cautelares: (a) afastamento do exercício das funções públicas pelo prazo de 180 dias; (b) proibição de acessar as dependências do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, bem assim de utilizar os serviços daquela Corte; (c) proibição de se comunicar com os demais investigados, assim como com outros Conselheiros, servidores e funcionários da empresa DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA; e (d) monitoração eletrônica. 



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo Regimental, submetido à Corte Especial do STJ, que assim decidiu: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE CRIME E DESPROPORCIONALIDADE NAS MEDIDAS IMPOSTAS. INDÍCIOS MÍNIMOS DE EXISTÊNCIA DO CRIME, AUTORIA, NECESSIDADE E RAZOABILIDADE DAS MEDIDAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Estando as medidas cautelares diversas da prisão adequadamente embasadas e cumpridas, sua manutenção é medida que se impõe. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) não restou demonstrado vínculo do Paciente com ilícitos de licitação e contratos do TCE/MS, diferenciando-o dos demais investigados. No caso, há imputação ao Paciente do delito de lavagem de dinheiro, que supostamente teria relação com irregularidades na contratação da empresa CG SOLURB, que, ao que tudo indica, deixou de ser objeto de investigação, não havendo, deste modo, indícios suficientes do delito antecedente; (b) é necessária a revogação das medidas cautelares fixadas, em razão da ausência de fundamentação idônea pois pautada em presunções delitivas e riscos imaginados ao processo ou aplicação da lei, da falta de contemporaneidade, e do propósito meramente punitivo da medida; (c) a decisão combatida [...] determinou que a duração das cautelares deveria ser de 180 dias, fixando-a no dobro do que requerido inicialmente; (d) A generalidade da medida de proibição de comunicação constante da decisão monocrática do Min. Francisco Falcão é latente; e (e) a imputação da denúncia se restringe à suposta conduta delitiva praticada sem violência ou grave ameaça, e em nenhum momento se apontou risco mínimo de fuga, assim desproporcional o monitoramento eletrônico. 



    Requer, assim, a revogação ou substituição das medidas cautelares fixadas, ante a ausência de motivação idônea e atualidade das medidas, bem como pela desproporcionalidade do afastamento das atividades funcionais e monitoramento eletrônico. 



    É o relatório. Decido.



    No julgamento do HC 126.366 (Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017), rememorei uma discussão célebre entre Rui Barbosa e Pedro Lessa sobre o alcance do Habeas Corpus; debates intensos que geraram, no Brasil, a nossa doutrina do mandado de segurança. O Habeas Corpus preventivo ou repressivo, comporta a mais ampla interpretação no sentido da tutela da liberdade de locomoção. Qualquer ameaça à liberdade de locomoção deve possibilitar o Habeas Corpus, que sempre deve ter como finalidade precípua e única a tutela da liberdade individual. 



    Na presente hipótese, o paciente teve substituída a possibilidade de prisão preventiva pelas medidas cautelares de suspensão do exercício de função pública (prazo de 180 dias), proibição de acesso às dependências do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, vedação de comunicação com as pessoas indicadas na decisão e monitoração eletrônica, previstas no art. 319, II, III, VI e IX do Código de Processo Penal. Assim, nos termos dos arts. 312, parágrafo único, e 282, § 4º, ambos do CPP, há possibilidade de decretação da prisão preventiva e, consequentemente, de supressão da liberdade apta a ensejar o cabimento do presente writ. Nesse sentido já decidiu esta CORTE que As medidas cautelares criminais diversas da prisão são onerosas ao implicado e podem ser convertidas em prisão se descumpridas. É cabível a ação de habeas corpus contra coação ilegal decorrente da aplicação ou da execução de tais medidas (HC 134029, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/11/2016). 



    No que concerne ao mérito da impetração, cabe destacar o seguinte trecho do acórdão do Superior Tribunal de Justiça: 



    [...] elementos informativos acostados aos autos apontam para o suposto desvio de recursos públicos de contratos celebrados no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul com empresas que prestavam serviços naquela Corte desde o ano de 2012, o que justificou a ampliação da medida. 



    [...] transcrevo excertos da decisão agravada no tocante ao recorrente, bem como o fundamento para a decretação das medidas cautelares diversas da prisão: 



    Quanto ao Conselheiro RONALDO CHADID há nos autos indícios do suposto beneficiamento do Consórcio CG SOLURB SOLUÇÕES AMBIENTAIS - SPE LTDA com a concessão de liminar, em 02/01/2017, no processo TC/MS n. 31880/2016, iniciado a partir de denúncias de irregularidades na Concorrência Pública n. 66/2012 e no Contrato n. 332/2012, que outorgou a concessão para a exploração do serviço de coleta de lixo e tratamento de resíduos no município de Campo Grande/MS. 



    Após a concessão da liminar, o Conselheiro RONALDO CHADID apresentou voto, referendado pelo plenário, pelo arquivamento do feito sob o argumento da perda de objeto, em razão da edição do novo Decreto Municipal, promulgado em decorrência da sua decisão liminar. A fundamentação da decisão aparenta estar eivada de erro grosseiro, na medida em que o Tribunal reconhece a perda de objeto do processo pela edição de Decreto Municipal, que foi promulgado por determinação da própria Corte de Contas. 



    Além disso, as irregularidades no certame licitatório e os indícios de fraude apontados pela Controladoria-Geral da União e pela Polícia Federal não foram sequer objeto de análise no voto apresentado, beneficiando a empresa CGSOLURB SOLUÇÕES AMBIENTAIS - SPE LTDA. 



    Na fase inicial das investigações evidenciou-se que THAIS XAVIER FERREIRA DA COSTA, assessora e chefe de gabinete de RONALDO CHADID foi beneficiada por diversas transferências bancárias realizadas por RONALDO que, entre os anos de 2015 e 2019, totalizaram mais de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais). 



    No cumprimento dos mandados de busca e apreensão na fase ostensiva das operação, em 08/06/2021, foram apreendidos R$ 889.660,00 (oitocentos e oitenta e nove mil seiscentos e sessenta reais) em dinheiro na residência do Conselheiro RONALDO CHADID, além de R$ 729.600,00 (setecentos e vinte e nove mil e seiscentos reais) no apartamento da assessora THAIS XAVIER. 



    O Conselheiro CHADID tem se valido de modo habitual e contando com o auxílio de sua assessora THAIS XAVIER, da manutenção do emprego de valores em espécie para realização de pagamentos diversos, inclusive por meio de terceiros, com o objetivo de ocultar a origem espúria dos valores utilizados. 



    Além disso, há robustos indícios de que o Conselheiro tenha se valido do cargo, e da correlata influência que este proporciona, para patrocinar, junto à Secretarias e órgãos do Governo do Estado, interesses ligados a MAICON THOMÉ MARINS e empresas a ele vinculadas. 



    Há, nos termos da decisão agravada, indícios veementes da prática de crimes no âmbito da Corte de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, que precisam ser completamente elucidados, sendo as medidas decretadas essenciais para o regular desenvolvimento das apurações, bem como para resguardar a imagem da Corte de Contas e a credibilidade de suas decisões. 



    No tocante à medida cautelar de vedação de comunicação com pessoas mencionadas na decisão, esclareço que tal medida alcança os demais investigados e aqueles citados nos fatos em apuração, como por exemplo, Luciene Ribeiro Rolon, envolvida no pagamentos de boletos com o emprego de dinheiro em espécie, não abrangendo parentes ou pessoas estranhas aos fatos investigados. 



    Assim, em que pese o elevado esforço argumentativo do agravante, não vislumbro razões para modificar os fundamentos da decisão agravada. 



    Considerando que o julgamento dos agravos internos interpostos pelos Conselheiros do Tribunal de Contas alcança a medida de afastamento do cargo, fica prejudicado o referendo da medida em questão de ordem 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo. 



    De acordo com o art. 282 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares diversas da prisão poderão ser aplicadas desde que demonstrada a (I) necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e (II) adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. 



    O art. 319 do CPP, por sua vez, ao elencar as medidas cautelares diversas da prisão, prevê a suspensão do exercício de função pública quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais; proibição de manter contato com pessoa determinada, por circunstâncias relacionadas ao fato; proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações; e monitoração eletrônica. 



    Na espécie, as razões apresentadas pela Corte Especial do STJ revelam que a decisão que determinou o afastamento do paciente do exercício da função pública (assim como as demais medidas) está lastreada em fundamentação jurídica idônea, que bem evidencia a necessidade e a adequação da medida cautelar ora impugnada. 



    De acordo com os autos, o paciente, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, de quem se espera uma conduta compatível com as funções por ele exercidas, ligadas, entre outros aspectos, ao controle e à repressão de atos contrários à administração e ao patrimônio públicos, “tem se valido de modo habitual e contando com o auxílio de sua assessora THAIS XAVIER, da manutenção do emprego de valores em espécie para realização de pagamentos diversos, inclusive por meio de terceiros, com o objetivo de ocultar a origem espúria dos valores utilizados”. Além disso, “há robustos indícios de que o Conselheiro tenha se valido do cargo, e da correlata influência que este proporciona, para patrocinar, junto à Secretarias e órgãos do Governo do Estado, interesses ligados a MAICON THOMÉ MARINS e empresas a ele vinculadas”. 



    A imposição das medidas cautelares, portanto, não está baseada em ilações, mas, sim, em fatos concretos que evidenciam a gravidade da conduta imputada ao paciente e, consequentemente, a necessidade da medida ante o justo receio de reiteração delitiva, notadamente porque é acusado da prática de crime ligado à atividade que até então exercia. 



    Por outro lado, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de modo a refutar a base fática descrita pelo Superior Tribunal de Justiça, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual e própria da instrução criminal. Ainda, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 



    Por fim, as demais alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Retifique-se a autuação para fazer constar o nome do paciente por extenso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de abril de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente